Tribunal: TJMT
Processo: 1010164-24.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010164-24.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ELAINE MARQUES DE LIMA - CPF: 045.229.201-80 (AGRAVADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A RÉ PROCEDA À EXCLUSÃO A RESTRIÇÃO DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (SPC/SERASA/SCPC), APONTADAS NO NOME DA PARTE AGRAVADA – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS -
DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A parte autora/agravada pleiteou o deferimento da tutela de urgência para obter a suspensão da negativação imposta pela ré/agravante.

A probabilidade do direito da agravada restou demonstrada, tendo em vista que somente se justifica a manutenção da inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito quando houver fortes indícios de que o inadimplemento se justifica, o que, em uma cognição sumária, não se evidencia no caso em análise.

Assim, considerando o pedido inicial e a discussão do débito, mostra-se prudente a suspensão da negativação do nome da autora dos órgãos de restrição ao crédito realizado pelo credor.

De outra banda, a agravante não terá prejuízo algum, se restar provada, posteriormente, a existência de relação comercial entre as partes, gerando o débito, podendo, nesse caso, ser incluído novamente o nome da agravada, nos cadastros de proteção ao crédito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos e Danos Morais no. 100978557.2023.8.11.0041, em que figura como parte contrária ELAINE MARQUES DE LIMA, que deferiu a tutela de urgência postulada, para que seja determinada a exclusão a restrição dos órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/SERASA/SCPC), apontadas no nome da parte autora nos valores de R$ 274,60 (duzentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos), sob pena de multa diária.

Em suas razões, sustenta o agravante que os extratos que demonstram que o autor utilizou o limite de crédito, ficando sem saldo por vezes, e que inexiste conduta ilícita que justifique a pretensão de reparação civil, não havendo tampouco falha na prestação do serviço.

Afirma que não houve ato que possa ensejar a aplicação do art. 940 do Código Civil, bem como a inexistência de demonstração inequívoca de má-fé na conduta da requerida impede a determinação de devolução em dobro.

Defende que foram feridos os princípios constitucionais, que norteiam uma justa prestação jurisdicional.

Por fim, assevera que eventual aplicação de multa pode causar à parte Agravada enriquecimento ilícito, bem ainda, alega prazo exíguo para cumprimento da obrigação.

Pede pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, seja dado provimento ao recurso, revogando-se a decisão agravada, a fim de permitir a inscrição no cadastro do nome da parte autora no sistema dos cadastros de proteção ao crédito referente ao débito discutido nos autos.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 171027184).

Contraminuta da agravada (ID 173451676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por ELAINE MARQUES DE LIMA, em face de BANCO BRADESCO S.A, ambos devidamente qualificados nos autos, em que narra que não mantém relação jurídica com a requerida, entretanto, vem recebendo cobranças em seu nome, por meios de ligações e SMS e foi surpreendida com uma negativação indevida feita pela requerida, pelo que pugna, em sede de antecipação de tutela, seja determinada a exclusão a restrição dos órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/SERASA/SCPC), apontadas no nome da parte autora nos valores de R$ 274,60 (duzentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos), sob pena de multa diária.

Ao analisar o pleito liminar, considerando a presença dos requisitos autorizadores do art. 300, do CPC, o Magistrado a quo deferiu a tutela de urgência postulada, para que seja determinada a exclusão a restrição dos órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/SERASA/SCPC), apontadas no nome da parte autora nos valores de R$ 274,60 (duzentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos), sob pena de multa diária.

Inconformada, a parte requerida interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Frisa-se que o requisito probabilidade do direito pressupõe a demonstração de que o requerente da tutela antecipada detém o direito capaz de ensejar o deferimento da medida que, na maioria das vezes, será demonstrado por meio do conjunto probatório.

Assim, o pressuposto de uma tutela de urgência satisfativa é que o autor, que afirma ser titular de um direito subjetivo em uma situação controvertida, apresente provas que revelem as evidências de seu direito e que levem provavelmente à confirmação de sua pretensão.

Há que se ressaltar que o Juízo de origem agiu de forma prudente ao antecipar o provimento jurisdicional pretendido, pois tenho que restou suficiente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

A medida praticada pelo juízo de primeiro grau tem nítido caráter acautelatório até resolução da divergência do conflito de interesses, desconfigurando o sugerido dano irreversível ou de difícil reparação.

No caso, a parte autora/agravada pleiteou o deferimento da tutela de urgência para obter a suspensão da negativação imposta pela ré/agravante.

A probabilidade do direito da agravada restou demonstrada, tendo em vista que somente se justifica a manutenção da inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito quando houver fortes indícios de que o inadimplemento se justifica, o que, em uma cognição sumária, não se evidencia no caso em análise.

Assim, considerando o pedido inicial e a discussão do débito, mostra-se prudente a suspensão da negativação do nome da autora dos órgãos de restrição ao crédito realizado pelo credor.

De outra banda, a agravante não terá prejuízo algum, se restar provada, posteriormente, a existência de relação comercial entre as partes, gerando o débito, podendo, nesse caso, ser incluído novamente o nome da agravada, nos cadastros de proteção ao crédito.

Com relação ao perigo de dano, averiguo também sua demonstração, haja vista que a continuidade na alegada cobrança irregular e a manutenção da inscrição do nome da autora/agravada nos órgãos de proteção ao crédito restringirão seu acesso ao crediário de forma indevida.

Nesse sentido:

““AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PROTESTO INDEVIDO - SUSPENSÃO - POSSIBILIDADE. A tutela de urgência, nos termos do art. 300, CPC/2015, tem cabimento diante da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Se a parte autora não reconhece a titularidade da dívida que ensejou o protesto, sua manutenção poderá ensejar prejuízos materiais e morais. Presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, deve ser deferido o pedido.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento no 1.0000.20.556098-0/001, Relatora: Desa. Evangelina Castilho Duarte, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/01/2021)

Portanto, presentes os requisitos autorizadores do artigo 300, do CPC, devida é a manutenção da tutela de urgência deferida pelo magistrado a quo, que determinou a imediata exclusão dos dados da parte autora dos cadastros de proteção ao crédito no que tange aos valores contestados neste feito.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023